Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

01. Em regra, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.

02. Inexistente a verossimilhança das alegações da agravante, a despeito da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe. Nota-se, em um Juízo inicial, ser a agravante pessoa apta ao trabalho, portadora de diploma de curso superior e que possui plena capacidade de se manter sozinha, sem a ajuda do ex-companheiro.

03. Embargos de declaração contra o agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.